Tribunal: TJDFT
Processo: 0726612-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM E REITERADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária. Assim, inevitável não conhecer do pedido de sobrestamento do feito indeferido pelo juízo de primeira instância, uma vez que indevidamente reiterado em contrarrazões de agravo de instrumento. Via impugnativa manifestamente inadequada para postular a reforma da decisão guerreada.
2. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
3. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário.
4. Recurso conhecido e desprovido.